Tribunal: TJDFT
Processo: 0708919-46.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0708919-46.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIO CARVALHO DE OLIVEIRA, VERA LUCIA COSTA RIBEIRO DE OLIVEIRA, TATIANA RIBEIRO CARVALHO DE OLIVEIRA APELADO: SIMONE RIBEIRO CARVALHO DE OLIVEIRA DESPACHO Nos termos do art. 10/CPC, digam os apelantes sobre sobre o interesse no julgamento do recurso, diante do requerimento de arquivamento da apelada (ID 28979387), no prazo de cinco dias. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator